Tribunal: TJSP
Processo: 0050804-96.2011.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – ICMS – Internamento das mercadorias na Zona Franca de Manaus e na Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim/RO – Imprescindibilidade da declaração de ingresso emitida pela SUFRAMA ou de parecer conjunto emitido pela SEFAZ/AM e pela SUFRAMA, ausentes no caso em tela – Mesmo que assim não fosse, as notas fiscais e registros de entrada das destinatárias acostados pela

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – ICMS – Internamento das mercadorias na Zona Franca de Manaus e na Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim/RO – Imprescindibilidade da declaração de ingresso emitida pela SUFRAMA ou de parecer conjunto emitido pela SEFAZ/AM e pela SUFRAMA, ausentes no caso em tela – Mesmo que assim não fosse, as notas fiscais e registros de entrada das destinatárias acostados pela embargante não comprovam suficientemente o ingresso das mercadorias nas áreas em questão – Expurgo dos juros superiores a taxa SELIC, conforme decidido pelo C. Órgão Especial – Recurso do Estado provido para reformar a sentença de procedência dos embargos, ora julgados parcialmente procedentes.